Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-76.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000811-76.2021.8.11.9005 – PJE (FEITO NA ORIGEM: 1006899-68.2021.8.11.0037 – PJE)
AGRAVANTE: LAURA CAROLINE FERREIRA RAMOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
A Agravante ajuizou a ação no 1006899-68.2021.8.11.0037, em curso no Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste, onde pleiteia que seja determinado ao Agravado o pagamento do adicional de insalubridade conforme art. 16 da Lei Federal n° 7.394/1985, em 40% sobre dois salários mínimos de 13/05/2011 (R$ 436,00) corrigidos mensalmente pelo IPCA-E, nos termos do Recurso Extraordinário Repetitivo 870.947/SE (Tema 810) do STF, perfazendo o valor de R$ 774,12 (setecentos e setenta e quatro reais e doze centavos).
O Magistrado de primeira instância, proferiu a seguinte decisão, o qual é objeto do presente agravo:
“(...) Da análise detida dos autos, verifico que não é possível, em sede de tutela de evidência, afirmar a probabilidade do direito do autor, posto que se trata de matéria de direito que será analisada no mérito quando da prolação da sentença. Isto porque a autora respalda seu direito, na alegação de que faria jus ao adicional de insalubridade de 40% com base no art. 16 da Lei 7394/95 o que, a seu ver, fundamentaria a concessão de tutela de evidência, no entanto tal matéria não está pacificada. Na verdade, grande parte da jurisprudência entende que a Lei 7.394/1985 que regula o exercício da profissão de técnico em radiologia somente 4 seria aplicável ao regime celetista e não ao regime estatutário, como o da parte requerente (...)” [id. 68322274 - Pág. 2]
Pleiteia em Agravo de Instrumento, a reversão da decisão agravada, e no mérito, a confirmação da liminar que determina o pagamento do adicional de insalubridade em 40% sobre dois salários-mínimos de 13/05/2011, nos termos da Lei Federal 7.394/1985.
É o relatório necessário.
Fundamento e decido.
Após análise dos autos, bem como, do feito de origem, entendo que o Agravo de Instrumento deve ser indeferido de plano, pois os argumentos e documentos constantes nessas demanadas revelam que o debate judicial envolve suposto descumprimento da Lei Federal n.o 7.394/85 que regulamenta o exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, no que concerne ao pagamento do valor equivalente a 40% sobre 02 salários mínimos, eis que esse é o cargo exercido na municipalidade recorrida.
É vedada a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para fins de aumento de vantagens à servidores. Vejamos:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. REAJUSTE. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR. I - Vedação de antecipação de providência judiciária que implique aumento de vencimentos (Leis nos 7.969/89 e 4.348/64). II - Ausência de "periculum in mora", ante a impossibilidade de insolvência da empresa pública federal.(TRF-1 - AG: 14665 DF 89.01.14665-7, Relator: JUIZ JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 11/12/1996, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 24/03/1997 DJ p.17220)
Verifica-se, portanto, que o pedido da Agravante vai de encontro com o disposto no art. 2°-B, da Lei 9.494/97:
Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)
ISTO POSTO, diante dos esclarecimentos acima, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO, nos termos ao presente Agravo de Instrumento, ante a expressa vedação legal de se conceder aumento de vantagens via liminar, bem como, em caso de eventual sucesso da demanda, os valores não pagos no curso do processo, seriam incluídos na conta de cálculo de pagamento, sem maiores problemas, inexistindo qualquer risco ou prejuízo ao agravante, ocorrendo impossibilidade jurídica do pedido.
Comunique-se ao magistrado de origem acerca da presente decisão, para encarte no feito do seu resultado.
Sem custas processuais ante a gratuidade de justiça, e sem honorários advocatícios, ante não se enquadrar no disposto do artigo 55 da Lei 9099/95.
Transitado em julgado, ao arquivo.
Às providências.
P.R.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator